Tribunal: TJES
Processo: 5002240-68.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-11-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002240-68.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros (3)
RECORRIDO: DEJANIRA SOARES DE MELO
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5002240-68.2021.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRENTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

RECORRIDO: DEJANIRA SOARES DE MELO

VOTO

Trata-se de ação ajuizada segundo o procedimento especial da Lei n.º 9.099/95, em que irresignados com a r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da origem, as Requeridas EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S/A e CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, interpuseram Recursos Inominados (LJE, art. 42), objetivando a reforma do aludido julgamento.

Recursos Inominados tempestivos.

Preparos comprovados tempestivamente.

Contrarrazões apresentadas oportunamente.

Recursos Inominados
conhecidos
.

Decido nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

A r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da origem julgou procedente os pedidos iniciais, condenando as Requeridas EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S/A, CENTRAL NACIONAL UNIMED, SUL AMERICA ODONTOLOGICO S/A e VIDALINK DO BRASIL S/A, em obrigação específica de fazer, consistente na manutenção dos serviços contratados, nos termos da decisão de ID n° 5986390, dispensada a observância de qualquer período de carência suplementar, cabendo à requerente arcar com o pagamento das mensalidades referentes aos serviços; bem como em condenação R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de dano moral.

Conforme muito bem destacado pelo MM. Juízo da origem, “
se verifica que a requerente é viúva do empregado da requerida EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S/A, Sr. Alcino Albino de Melos, e como cônjuge era dependente no plano de saúde, no plano odontológico e na assistência de medicamentos fornecidos para o empregado, contudo, o titular do plano faleceu e os serviços foram cancelados, o que foi feito de maneira irregular. Isso porque, as disposições legais vão ao encontro da ideia de sucessão contratual em prol da família em lugar do titular do contrato, pretendendo, assim, assegurar atendimento médico, odontológico e medicamental ao contratante e sua família, conforme previsto no art. 30, §3º, e 31, §2º, ambos da Lei nº 9.656/98. Assim, uma vez assegurado à dependente o direito de manutenção como beneficiária dos serviços de saúde após o falecimento do titular, pouco importa que ela não preencha o requisito de elegibilidade exigido para nova contratação (vinculação à empresa), pois permanecerá no mesmo plano de saúde, assumindo a qualidade de titular por sucessão do titular falecido. Concordar com a extinção automático dos serviços por ausência de previsão legal (Lei nº 9.656/98) colocaria a requerente em extrema desvantagem, de modo que cláusulas contratuais nesse sentido são nulas de pleno direito, além de incompatível com a boa-fé e a equidade (artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor). Além disso, os serviços não eram gratuitos, como dito pela requerida, considerando que o cônjuge da requerente arcava com a mensalidade referente aos serviços, conforme demonstrativo de pagamento de ID n° 5961212, de modo que os serviços podem ser prestados à requerente, mediante a devida contraprestação
”.

Em que pese as bem lançadas razões recursais, o julgamento da origem guardou coerência com sedimentada jurisprudência do STJ que, em situação semelhante, reconheceu o direito de permanência ao dependente de titular falecido:

«[...] 1. Ação de obrigação de fazer ajuizada em 27/11/2017, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 24/09/2019 e atribuído ao gabinete em 17/04/2020. 2. O propósito recursal consiste em decidir sobre a manutenção de dependente em plano de saúde coletivo por adesão, após o falecimento do titular. 3. Há de ser considerado, à luz do disposto na Resolução ANS 195/2009, que, diferentemente dos planos privados de assistência à saúde individual ou familiar, que são de "livre adesão de beneficiários, pessoas naturais, com ou sem grupo familiar" (art. 3º), os planos de saúde coletivos são prestados à população delimitada, vinculada à pessoa jurídica, seja esse vínculo "por relação empregatícia ou estatutária" (art. 5º), como nos contratos empresariais, seja por relação "de caráter profissional, classista ou setorial" (art. 9º), como nos contratos por adesão. 4. É certo e relevante o fato de que a morte do titular do plano de saúde coletivo implica o rompimento do vínculo havido com a pessoa jurídica, vínculo esse cuja existência o ordenamento impõe como condição para a sua contratação, e essa circunstância, que não se verifica nos contratos familiares, impede a interpretação extensiva da súmula normativa 13/ANS para aplicá-la aos contratos coletivos. 5.
Em se tratando de contratos coletivos por adesão, não há qualquer norma - legal ou administrativa - que regulamente a situação dos dependentes na hipótese de falecimento do titular; no entanto, seguindo as regras de hermenêutica jurídica, aplicam-se-lhes as regras dos arts. 30 e 31 da Lei 9.656/1998, relativos aos contratos coletivos empresariais. 6. Na trilha dessa interpretação extensiva dos preceitos legais, conclui-se que, falecendo o titular do plano de saúde coletivo, seja este empresarial ou por adesão, nasce para os dependentes já inscritos o direito de pleitear a sucessão da titularidade, nos termos dos arts. 30 ou 31 da Lei 9.656/1998, a depender da hipótese, desde que assumam o seu pagamento integral
. 7. E, em se tratando de dependente idoso, a interpretação das referidas normas há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso (Lei n.º 10.741/03) e sempre considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável. 8. Recurso especial conhecido e desprovido, com majoração de honorários (
STJ
, REsp 1871326/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 01/09/2020, DJe 09/09/2020)»

Concluindo, observo com a devida vênia, que nenhuma das razões suscitadas pelas Rés Recorrentes se mostrou suficiente para justificar a reforma pretendida.

Nem mesmo a alegação de coisa julgada suscitada pela Ré EDP merece prosperar, na medida em que a relação firmada em 1996 e seus reflexos são superados pela Lei n.º 9.656/98.

Sendo assim e em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os Recursos Inominados interpostos, mantendo inalterada a r. Sentença proferida na origem, assim como lançada.

Condeno cada uma das Recorrentes ao pagamento das custas processuais, bem como em honorários advocatícios fixados em dez por cento (10%) sobre o valor da condenação (Lei n.º 9.099/95, art. 55).

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.